Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO URGÊNCIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIDA, PLANO DE SAÚDE. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. RESOLUÇÃO CONSU N° 13/98. CONFLITO APARENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291, do CPC). 1.1. O valor da causa é meramente estimativo nas ações cominatórias, cujo objeto é a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do objeto da ação, que não é mensurável. Precedentes TJDFT.
2 O Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n° 608, do STJ).
3. Os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, por implicar risco imediato de vida para o paciente (art. 35-C, da Lei n° 9.656/98). 3.1. A Lei n° 9.656/98 não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.